Tribunal: TJBA
Processo: 8012054-80.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012054-80.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: EURIDICE SA PEREIRA FROES e outros (19) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. MÉRITO. MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES JUDICIAIS DE OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA, A TEOR DO ART. 927, INCISO V, DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E AMPLA DO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO EM RAZÃO DE REAJUSTE EFETUADO A MENOR. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE EXEQUENTE PARADIGMA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS CONTRACHEQUES DO PERÍODO NOS ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO INICIAL. reconhecimento da existência de marco temporal na execução. advento da Lei Estadual Nº 6317/1991, que estabeleceu novo regime jurídico à carreira. Garantia do direito à irredutibilidade de vencimentos. base de cálculo, para o período de março de 1990 a abril de 1991, que deve ser considerada como o vencimento do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia à época, sem a inclusão da verba de representação. Inteligência do art. 5º da Lei nº 5.550/89. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO nº 8012054-80.2019.8.05.0000, tendo como Executado o ESTADO DA BAHIA, sendo Exequentes EURIDICE SÁ PEREIRA FROES e OUTROS (19). Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.